Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-23.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000803-23.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBENE DE JESUS TEIXEIRA MOTA 01359411569 Advogado(s): IEDA COELHO MIDLEJ, ROSIMEIRE BARROS BULHOES APELADO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA Advogado(s):LUCIANA GOULART PENTEADO ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Innova Viagens e Turismo Ltda. contra Air Europa Lineas Aereas Sociedad Anonima, em razão de atraso superior a 27 horas em voo internacional contratado para grupo de 22 passageiros, com realocação desorganizada, extravio de bagagens e perda de programação turística. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, e rejeitou o pleito de indenização por danos materiais. A autora interpôs apelação pleiteando majoração do valor fixado e reconhecimento dos danos materiais comprovados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade ativa da agência de viagens para pleitear indenização por danos diretos à sua reputação decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado para seus clientes; (ii) analisar a suficiência do valor fixado a título de danos morais e a existência de elementos que comprovem prejuízos materiais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A peça recursal atende ao princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença quanto ao valor da indenização moral e à ausência de danos materiais, viabilizando o conhecimento do recurso. 4. A agência de viagens tem legitimidade ativa para pleitear reparação por danos morais próprios, quando comprovada afetação à sua honra objetiva e reputação comercial, nos termos do art. 52 do Código Civil e da Súmula 227 do STJ. 5. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme art. 14 do CDC e arts. 734 e 737 do Código Civil, sendo exigível a reparação por falhas graves na prestação do serviço, como atraso excessivo, extravio de bagagens e prejuízo à programação de viagem. 6. Não há prova suficiente nos autos para caracterizar dano material direto e imediato à agência de viagens, diante da ausência de documentos que demonstrem reembolso ou despesas suportadas pela autora. 7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade da falha, da repercussão negativa à credibilidade empresarial da apelante e das circunstâncias do caso concreto. 8. O quantum de R$ 15.000,00 atende às funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização por dano moral, preservando o equilíbrio entre as partes e afastando o enriquecimento sem causa. 9. A distribuição da sucumbência deve observar a reciprocidade, em razão do provimento parcial do apelo, com repartição proporcional de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida à autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A agência de viagens tem legitimidade para pleitear indenização por danos morais próprios decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo contratado em nome de terceiros, quando comprovada lesão à sua reputação comercial. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a extensão do prejuízo, a gravidade da falha e o impacto concreto na esfera extrapatrimonial da vítima. 3. A reparação por danos materiais exige prova documental específica e suficiente do efetivo prejuízo patrimonial direto sofrido pela parte autora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 52, 402, 403, 734, 737, 884 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º; CBA, art. 251-A. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000803-23.2020.8.05.0229, sendo apelante ALBENE DE JESUS TEIXEIRA MOTA e apelada AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.